Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722846-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração de LEANDRO ALVES PEREIRA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Defende a tempestividade do recurso especial interposto, com base nos princípios da boa-fé processual, da confiança e da instrumentalidade das formas, porquanto o próprio sistema eletrônico indicou o dia 19/5/2025 como termo final do prazo. Mantenho a decisão de ID 73002752, por seus próprios fundamentos, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não havendo novos fundamentos capazes de infirmá-la. Registre-se que a contagem dos prazos processuais, em matéria penal, deve recair sobre dias corridos, e não considerar apenas os dias úteis (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.864.628/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 17/6/2025). Ademais, consoante entendimento do STJ, “o profissional habilitado ao exercício da advocacia, pela simples sugestão do sistema eletrônico do prazo "para manifestação", não está dispensado de seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais” (AgInt no AREsp n. 2.538.264/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/8/2024). In casu, verifica-se da inserção do print de tela extraído da internet e juntado na peça processual a mera indicação de prazo para manifestação, não se referindo expressamente ao prazo para interposição de recurso especial, pelo que não se constata indícios de induzimento a erro aptos a relevar a deserção configurada. Também não há como acolher o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, visto que o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, diante do trânsito em julgado (certidão de ID 73856586). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007